Tribunal: TJMT
Processo: 1027895-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027895-96.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão, Decretação de Ofício, Decadência/Prescrição]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - CPF: 824.881.855-15 (ADVOGADO), CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - CNPJ: 15.102.288/0001-82 (EMBARGANTE), VIVIANE CORREA DE ALMEIDA - CPF: 032.256.565-00 (ADVOGADO), RODRIGO VEIGA FREIRE E FREIRE - CPF: 810.234.645-00 (ADVOGADO), PROCURADORIA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALÉTICA RECURSAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS COM PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da prescrição do crédito tributário; (ii) aferir a existência de contradição na aplicação da preclusão consumativa; (iii) avaliar eventual omissão sobre os fundamentos da dialeticidade recursal; e (iv) deliberar sobre o pedido de prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática enfrentou expressamente a alegação de prescrição, afastando-a com base na adesão ao parcelamento previsto na Lei no 9.481/2010, o que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, não havendo omissão a ser suprida.

4. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão nem negativa de prestação jurisdicional, desde que a decisão aborde adequadamente a controvérsia.

5. Inexiste contradição na aplicação da preclusão consumativa ou da dialeticidade recursal, pois o acórdão embargado constatou que o agravo de instrumento não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, caracterizando ausência de dialeticidade.

6. O pedido de prequestionamento deve ser acolhido exclusivamente para viabilizar eventual interposição de recurso aos tribunais superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC, sem reconhecimento de qualquer vício na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados, com prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Tese de julgamento:

1.

A análise da prescrição do crédito tributário está suprida quando a decisão fundamenta sua rejeição com base em adesão a parcelamento que suspende a exigibilidade do crédito.

2. A simples ausência de referência expressa a todos os dispositivos legais suscitados não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura falta de dialeticidade recursal.

4. É possível o prequestionamento de dispositivos legais sem reconhecimento de vício na decisão, para fins de acesso às instâncias superiores.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTN, arts. 151, VI; 156, V; 174.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes citados nominalmente no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Construtora Norberto Odebrecht S.A.
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de dialeticidade recursal. (id. 280380388)

Nos embargos, a parte embargante alega a existência de omissões e contradições, sustentando, em síntese: (i) omissão quanto à possibilidade de reconhecimento de ofício da prescrição do crédito tributário; (ii) suposta contradição na aplicação da preclusão consumativa; (iii) omissão na análise dos fundamentos relacionados à dialeticidade recursal; e (iv) requer o prequestionamento dos artigos 111, 150, 151, inciso VI, 156, inciso V, e 174 do Código Tributário Nacional, bem como do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. (id. 282176364)

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, argumentando que os embargos não se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, e que o acórdão embargado examinou de maneira clara e fundamentada todas as alegações relevantes (id. 283101361)

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração têm a finalidade exclusiva de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, não se prestando ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou promovendo sua integração quando houver omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria ter se manifestado (CPC/2015, art. 1.022).

A alegada omissão quanto à análise da prescrição do crédito tributário deve ser afastada. Conforme consta na decisão monocrática proferida, esta Relatoria examinou detidamente a tese de prescrição, afastando-a com base em fundamentos técnicos e jurídicos consistentes, destacando-se a adesão da parte embargante ao parcelamento previsto na Lei no 9.481/2010, o que implicou na suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, inciso VI, do CTN). ssim, não se verifica omissão sobre o ponto alegado. A simples ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional, especialmente quando o acórdão aprecia adequadamente a matéria, dentro dos limites necessários à resolução da controvérsia.

Igualmente, não se identifica contradição na aplicação da preclusão consumativa ou da dialeticidade recursal. O acórdão embargado apenas reconheceu que o agravo de instrumento não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade, caracterizando ausência de dialeticidade, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte.

Por fim, acolho o pedido de prequestionamento dos dispositivos legais indicados, sem, contudo, reconhecer qualquer vício na decisão. Assim, para fins de eventual interposição de recurso aos tribunais superiores, considero prequestionados os artigos mencionados.

Diante do exposto, REJEITO

os embargos de declaração, com a ressalva expressa de que se tem por prequestionados os dispositivos legais mencionados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025